Tribunal: TJES
Processo: 0021912-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021912-85.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO DAVID MATOSINO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021912-85.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMULO DAVID MATOSINO DOS SANTOS, ROMULO DAVID MATOSINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rômulo David Matosino dos Santos contra sentença que o condenou, com fulcro no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, por transportar 50 gramas de crack, 30 gramas de skank, uma bucha de maconha e uma balança de precisão. A defesa pleiteia exclusivamente a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na análise desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente em razão da reincidência do réu, da gravidade das consequências do crime e da diversidade e quantidade das drogas apreendidas.

A sentença aplica corretamente o art. 42 da Lei nº 11.343/06, ao considerar a natureza e quantidade dos entorpecentes como fundamentos para a exasperação da pena-base.

A existência de antecedentes criminais e a reincidência do réu, ainda que consideradas na segunda fase da dosimetria para evitar bis in idem, também contribuem para justificar o afastamento da pena mínima na primeira fase.

A inexistência de direito subjetivo à pena-base mínima, diante de vetores judiciais negativos devidamente fundamentados, torna inviável a redução postulada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência, gravidade das consequências do crime e natureza e quantidade das drogas apreendidas, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06 autoriza a exasperação da pena-base quando a quantidade e a natureza das drogas forem especialmente gravosas.

Não há direito subjetivo à fixação da pena-base no patamar mínimo legal quando presentes elementos concretos que recomendem o aumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 01.12.2021, DJES 16.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021912-85.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMULO DAVID MATOSINO DOS SANTOS, ROMULO DAVID MATOSINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMULO DAVID MATOSINO DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia anexo, no dia 02 de setembro de 2019, o denunciado, acima qualificado, transportava, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) pedaço da substância conhecida como "crack" de aproximadamente 50 gramas, 01 (uma) bucha da substância conhecida como "maconha", 01 (um) pedaço da substância conhecida como "Skank" de aproximadamente 30 gramas e 01 (uma) balança de precisão (auto de apreensão, fl. 04 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fl. 05).

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer, tão somente, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, da análise das circunstâncias judiciais do réu, verifica-se com clareza solar que o mesmo ostenta em seu desfavor vetores negativos, senão vejamos:

“
Culpabilidade evidenciada. Não obstante a nocividade, variedade e quantidade de drogas apreendidas, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; antecedentes maculados, sendo Rômulo reincidente, conforme Relatório SEEU de fi. 139. Todavia, visando impedir a ocorrência de bis in idem, hei de considerar mencionada circunstância na segunda fase da dosimetria; conduta social boa, de acordo com Declarações de lis. 68, 71 e 74; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime não são de todos desfavoráveis, sendo comum ao tipo - transporte de drogas/recebimento de valor monetário em troca; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é tão boa”.

Portanto, pendendo em desfavor do réu circunstâncias judiciais negativas, inviável se torna a fixação sua pena-base no patamar mínimo legal.

Nesse sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não existe qualquer direito subjetivo que imponha a fixação do quantum da pena basilar ao patamar mínimo legal, sendo plenamente possível que a natureza das drogas encontradas com o apelante exaspere a reprimenda fixada”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)